Tribunal: TJDFT
Processo: 0763815-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. DJE E INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. LEI 11.419/2006. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. STJ EARESP 1.663.952/RJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto pelo réu contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do recurso inominado por ele interposto em razão de sua intempestividade.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51825814).
3. Em suas razões recursais, o réu alega que o recurso inominado não conhecido pela decisão agravada fora interposto tempestivamente, na medida em que o recorrente registrou ciência da decisão proferida nos embargos de declaração opostos contra a sentença somente em 06/06/2023. Pede a cassação da decisão agravada para que o recurso inominado interposto seja conhecido e julgado.
4. Em contrarrazões, o autor defende a intempestividade do recurso inominado interposto pelo réu e pugna pela manutenção da decisão agravada.
5. Nos termos do art. 50, da Lei n. 9.099/95, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso. Por outro lado, o prazo para a apresentação do recurso inominado é de 10 dias, contados da ciência inequívoca da sentença (art. 42 da Lei 9099/95).
6. É certo que, nos termos do art. 4o, §§2o e 3o da Lei 11.419/2006, a publicação eletrônica pelo Diário de Justiça eletrônico "substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal", sendo considerado como data da publicação "o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico".
7. Ocorre que, nos termos do art. 5, §1o, da mesma Lei 11.419/2006, a intimação por meio eletrônico será considerada realizada "no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização", revelando aparente conflito de normas em relação ao disposto no art. 4o, §2o da Lei 11.419/2006, quando ambas as formas de intimação forem realizadas.
8. No ponto, vale notar que, nos termos do art. 5o, caput, da Lei 11.418/2006, "as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2.o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico" (grifos nossos).
9. Instado a se manifestar sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em havendo intimação no DJE e intimação eletrônica, prevalece a intimação eletrônica (AgInt no AREsp 1330052/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/04/2019); (AgInt nos EDcl no AREsp 1846906/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 29/09/2021); (EAREsp 1.663.952-RJ, Corte Especial, julgado em 19/05/2021).
10. No caso, conquanto a decisão proferida nos embargos de declaração opostos contra a sentença tenha sido disponibilizada no DJE em 31/05/2023 (ID 49171242), com publicação em 01/06/2023, dando início à fluência do prazo recursal em 02/06/2023, com termo final em 16/06/2023, o registro automático no PJE de ciência da sentença se deu apenas em 06/06/2023, dando início ao prazo recursal em 07/06/2023, com término em 21/06/2023.
11. Assim, considerando que a intimação eletrônica prevalece sobre a intimação via DJE e que o recurso inominado foi interposto em 21/06/2023 (ID 49171246), ou seja, dentro do prazo recursal referente à intimação eletrônica, não há falar em intempestividade do recurso inominado interposto, de modo que a decisão agravada deve ser revogada e recurso inominado interposto recebido, com o regular prosseguimento do feito.
12. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECRETOU A DESERÇÃO DO RECURSO. PREPARO RECOLHIDO INTEMPESTIVAMENTE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA X PUBLICAÇÃO ELETRÔNICA. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que deixou de conhecer do recurso inominado ante a intempestividade do recolhimento do preparo. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a publicação no DJE substitui qualquer outra forma da ciência. Afirma ainda que a decisão não está alinhada aos princípios modernos do processo. Pede a reforma da decisão. Contrarrazões apresentadas. II. Recurso cabível e tempestivo. III. No caso, não assiste razão à agravante. A recorrente requereu os benefícios da gratuidade de justiça quando da interposição do recurso inominado, os quais foram indeferidos, uma vez que não se enquadrava na condição de hipossuficiente. Intimada a efetuar o pagamento das custas e preparo, esta permaneceu inerte. Conforme aba expedientes do PJE, a advogada do recorrente tomou ciência do despacho que determinou o recolhimento do preparo em 24/08/2023, às 10:34. Portanto, tendo em vista que a ciência eletrônica ocorreu antes da publicação no DJE, o transcurso do prazo se deu em 28/08/2023, sendo intempestivo o recolhimento e comprovação ocorridas apenas no dia 29/08/2023. IV. Dispõe o artigo 5o, § 1o da Lei 11.419/2009 que se considerará realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Até mesmo porque foi quando ocorreu a ciência inequívoca do ato pela advogada da recorrente. Ressalta-se que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é que, havendo intimação no DJE e intimação eletrônica, prevalece a intimação eletrônica (AgInt no AREsp 1330052/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/04/2019); (AgInt nos EDcl no AREsp 1846906/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 29/09/2021). V. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. VI. Sem honorários. VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1780027, 07163985820238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no PJe: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
13. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO para revogar a decisão agravada e determinar o recebimento do recurso inominado interposto, eis que tempestivo, com o regular prosseguimento do feito.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.